Tribunal: STF
Processo: AP 1626
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de ARNALDO JOSE BACK, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 
(um) ano de reclusão.

Foi substituída a pena privativa de liberdade , nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:
- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas) , observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas) , em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas) , distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas) , a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 13/5/2025 (eDoc. 182).
Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a  ARNALDO JOSE BACK (eDoc. 195).
Em 31/7/2025, o Juízo da Vara Criminal, Família e Sucessões, Infância e Juventude e Juizado Especial Criminal da comarca São Miguel do Iguaçu/PR, a quem foi delegada a fiscalização do cumprimento da pena, noticiou que “o apenado requereu a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária, em razão de seu debilitado quadro de saúde”. Foram apresentados documentos (eDocs. 209-210).
Intimada, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pelo indeferimento do pedido de substituição da pena de prestação de serviços comunitários por prestação pecuniária (eDoc. 213), o que acolhi, em 19/8/2025 (eDoc.215).
Em 27/1/2026, o Juízo da Vara Criminal, Família e Sucessões, Infância e Juventude e Juizado Especial Criminal da comarca São Miguel do Iguaçu/PR comunicou o cumprimento integral da prestação de serviço à comunidade pelo apenado ARNALDO JOSE BACK (eDoc.230).
Anexou, ainda, documento comprobatório (eDoc.231).
Em 3/2/2026, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação (eDoc. 234): 

A manifestação é pelo reconhecimento, para fins de detração, do período de 9.1.2023 ao 17.1.2023, em que Arnaldo José Back permaneceu custodiado. Requer-se, ainda, a expedição de ofício ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Miguel do Iguaçu/PR a fim de que preste informações sobre o comparecimento do apenado ao quarto módulo do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, sobre eventual prestação de serviços à comunidade nos meses de novembro e dezembro de 2025 e sobre o adimplemento da pena de multa.

É o relatório. DECIDO.

Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da Execução decidir sobre detração e remição da pena.
Não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que o sentenciado esteve em cumprimento de medidas cautelares. 
Inexiste previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado.
Além disso, a Lei 12.403/11, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas.
Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.
Entretanto, é possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pelo requerente, nos termos do art. 42 do Código Penal, de modo que compatível o instituto da detração e as penas restritivas de direitos, em uma interpretação analógica, in bonam partem, uma vez que a ré teve a pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal.
Além disso, havendo descumprimento injustificado da pena substitutiva imposta, a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade, conforme disposto no artigo 44, § 4º, do Código Penal, e que, com base no mesmo preceito, “no cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão”.
No caso dos autos, verifico que o sentenciado esteve preso preventivamente de 9/1/2023 a 17/1/2023 (Pet 10820/ DF, eDoc. 2000), de modo que o período a ser descontado a título de detração é de 9 (nove) dias.
Assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 234):

“As informações encaminhadas pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Miguel do Iguaçu/PR não são suficientes para comprovar o integral cumprimento das penas restritivas de direito aplicadas pela prática do crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal). Não consta dos autos comprovação de comparecimento do apenado ao quarto módulo do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”. Somado a isso, os relatórios de frequência apresentados neste caderno processual perfazem apenas duzentas e quinze horas e trinta minutos de prestação de serviços à comunidade e saltaram os meses de novembro e dezembro, sem qualquer explanação. 
As horas de serviços faltantes (nove horas e meia), todavia, podem ser supridas quase totalmente pela detração, ainda não reconhecida judicialmente, do período de nove dias, em que o apenado esteve custodiado preventivamente (9.1.2023 até 17.1.20238 ), nos termos do art. 42 do Código Penal. 
De todo modo, devem ser solicitadas informações ao Juízo fiscalizador sobre o comparecimento do apenado ao quarto módulo do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado” e eventual prestação de serviços à comunidade durante os meses de novembro e dezembro de 2025. 
No que tange à pena de multa aplicada em razão do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), não foram prestadas quaisquer informações pelo Juízo da execução”.

Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, DECLARO a detração penal do período de prisão provisória cumprida pelo sentenciado ARNALDO JOSE BACK, de 9/1/2023 a 17/1/2023, alcançando a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, devendo ser considerada 1 (uma) hora de serviço prestado por cada dia detraído, nos termos do art. 46, § 3º, do Código Penal.
OFICIE-SE ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Miguel do Iguaçu/PR, com cópia da presente decisão, para conhecimento e para que  informe sobre o comparecimento do apenado ao quarto módulo do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, sobre eventual prestação de serviços à comunidade nos meses de novembro e dezembro de 2025 e sobre o adimplemento da pena de multa.
Com a vinda das informações, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República, para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os avogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente